Tribunal: STF
Processo: ARE 1330760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA E CAUTELAR. JULGAMENTO CONJUNTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CTN SOBRE A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HIERARQUIA DAS NORMAS. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. IRRETROATIVIDADE A prescrição tributária é matéria normatizada por Lei complementar, de acordo com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária, em face do princípio da hierarquia das normas, só poderá alterar o CTN se possuir natureza de Lei complementar, o que não é o caso da Lei n° 6.830/80. A nova disciplina do inciso 1, do art. 174, do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe com o despacho citatório, somente é aplicável aos processos em curso quando o despacho que ordenar a citação tenha sido prolatado em momento posterior à vigência da Lei Complementar n° 118/2005. Precedentes do STJ.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV, LV, § 2°; 150, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Alega, o recorrente, que a apelada não formulou, na Ação Declaratória, pedido no sentido de ser lhe assegurado o direito de ingressar no REFAZ II sem constar do mesmo os débitos que entende prescritos, pelo que a medida liminar deferida na Ação Cautelar não poderia subsistir. Todavia, o REFAZ II constitui programa de recuperação de créditos exigíveis da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ora, a inexigibilidade dos créditos fulminados pela prescrição constitui efeito da sentença prolatada na Ação Declaratória, razão pela qual não vislumbro descumprimento do art. 808, do CPC, conforme alega o apelante. Ademais, a questão perde importância ante a prolação da sentença, que absorve a medida liminar e irradia efeitos próprios desde logo, haja vista da inexistência de recurso com efeito suspensivo (fls. 348, da Ação Declaratória). Em que pesem as alegações formuladas pelo Distrito Federal, filiome a corrente que entende ser o CTN o diploma aplicável à espécie. Isto porque o art. 146, III, "b" da Constituição Federal, estipula que a prescrição tributária é matéria normatizada por lei complementar, no caso, o Código Tributário Nacional. Em respeito ao princípio da hierarquia das normas, não há como se pretender aplicar lei ordinária contrária a lei complementar, devendo esta última sobrepor-se à primeira. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária só poderia alterar o CTN se possuísse a natureza de lei complementar. Seguindo-se o raciocínio ora esposado, tenho como impossível a aplicação do que determina o art. 8°, § 2°, da Lei n° 6.830/90, pois o aludido dispositivo contraria frontalmente o disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que, a teor da redação anterior, determina que a interrupção da prescrição se dê com a citação regular do executado. Não se controverte que o inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN, restou modificado pela Lei Complementar n° 118/2005, passando a ostentar a seguinte redação: 
    (...)
    No entanto, a nova disciplina não se aplica às situações já consolidadas pelo advento da prescrição, sendo certo que a Lei Complementar que alterou o mencionado dispositivo do Código Tributário entrou em vigor em junho de 2005. É entendimento cristalizado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a nova disciplina, no sentido de que a prescrição se interrompe com o despacho citatório, somente é aplicada aos processos em curso, desde que o despacho citatório tenha sido exarado em momento posterior à vigência da Lei Complementar 118/2005, que modificou o inciso I, do artigo 174, do CTN, o que ocorreu em junho de 2005.
    (...)
    Dessa forma, consoante assentado na r. sentença hostilizada, antes da modificação do inciso 1, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN, pela Lei Complementar n° 118/2005, encontram-se prescritos os créditos tributários constituídos a mais de 5 (cinco) anos, sem que se tenha efetuado a citação do devedor ou, quando realizada esta, a prescrição tributária já havia ocorrido. Ao contrário do que afirma o recorrente, a r. sentença não autoriza o fracionamento de créditos tributários da mesma espécie, o que contraria o disposto Lei 3.687, de 21 de outubro de 2005, que rege o REFAZ II, bem assim, sequer implica ofensa aos princípios da isonomia e separação de poderes. Isso porque, na referida legislação distrital, não há determinação no sentido de incluir no programa de recuperação os créditos da Fazenda Pública do Distrito Federal fulminados pela prescrição e, portanto, inexigíveis. De seu turno, não visualizo a possibilidade de 'se aplicar ao caso dos autos a incidência da Súmula 106, do e. STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento de prescrição ou decadência". A citação não restou efetivada em razão do tempo necessário ao funcionamento da Justiça, mas sim em razão de a parte autora não instruir os autos com o elemento indispensável para a prática do ato, qual seja, o endereço da parte ré. Quanto as causas interruptiva da prescrição elencadas no recurso, verifico que a citação edital ícia na execução n° 20269/95 ocorreu em 21 de junho de 2001 (fls. 224/225), quando a prescrição já havia se consumado, haja vista que os créditos tributários foram constituídos em 29/01/94 e 23/01/95, conforme campo "B", da respectiva CDA, que se encontra por cópia às fls. 183 dos autos da Ação Declaratória. Diversamente, quanto à citação por via postal na execução n° 2000.01.1.0700655-6, assiste razão, em parte, ao apelante. No referido feito executivo, a juntada do Aviso de Recebimento da citação ocorreu em 11 de outubro de 2001 (fls. 250-v), momento em que se operou a interrupção do prazo prescricional, contudo, tão somente no que tange ao crédito tributário constituído no ano de 1998, haja vista que, quanto aos consolidados em 1996 e 1997, já haviam sido atingidos pela prescrição.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente